Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600436-17.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): " Trata-se, na origem, da prestação de contas anual do partido PDT - Partido
Órgão julgador: " Trata-se, na origem, da prestação de contas anual do partido PDT - Partido
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2023. TRANSPARÊNCIA.
APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS.
DESPESAS COM PESSOAL. DESPESAS
COM IMÓVEIS. SERVIÇOS TÉCNICO-
PROFISSIONAIS.
IRREGULARIDADES.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas anual do
partido
PDT
-
Partido
Democrático

Num. 44856066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614251158200000043792251
Número do documento: 26031614251158200000043792251
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 15:28:05
Trabalhista,
referente
ao
exercício
financeiro de 2023. Após parecer preliminar
e manifestações das partes, a unidade
técnica emitiu parecer conclusivo com
indicativo de aprovação com ressalvas,
apontando irregularidades não sanadas
relacionadas a despesas com pessoal,
despesas
relacionadas
a
imóveis
e
despesas
com
serviços
técnico-
profissionais.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a ausência de desconto da cota-
parte de 6% referente ao vale-transporte
configura aplicação irregular do Fundo
Partidário; (ii) saber se o pagamento de
multas e juros com recursos do Fundo
Partidário era permitido no exercício 2023;
(iii) saber se a ausência de registro de
gastos com serviços advocatícios, quando
prestados de forma voluntária, configura
irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência do desconto da cota-parte de
6% no vale-transporte adultera a natureza
indenizatória do benefício, transformando-o
em gratificação salarial indireta sem amparo
legal;
todavia,
em
que
pese
possa
caracterizar ilícito de natureza trabalhista,
não impede que a Justiça Eleitoral fiscalize
a aplicação dos recursos públicos, de modo
que não há irregularidade para os fins da
prestação de contas.
4. É vedada a utilização de recursos do
Fundo Partidário para o pagamento de
multas e juros no exercício 2024, conforme
o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019, em face do princípio tempus
regit actum.Precedente do TSE.
5. A prestação de serviço voluntário deve
ser informada na prestação de contas como
serviço estimável em dinheiro doado por

Num. 44856066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/li

Inteiro teor:
16/03/2026
Número: 0600436-17.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Última distribuição : 27/06/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600436-17.2024.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do Partido Democrático Trabalhista - PDT, relativa ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NELTON MIGUEL FRIEDRICH (RESPONSÁVEL)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
ANDRE ROBERTO MENEGOYTTO (RESPONSÁVEL)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (REQUERENTE)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
TITO ZEGLIN (RESPONSÁVEL)
JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND (RESPONSÁVEL)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44856066
16/03/2026
14:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44856066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614251158200000043792251
Número do documento: 26031614251158200000043792251
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 15:28:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.064

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600436-17.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator originário: Juiz José Rodrigo Sade
Relator Designado para redigir o acórdão: Juiz Osvaldo Canela Junior
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
RESPONSÁVEL: ANDRE ROBERTO MENEGOYTTO
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
RESPONSÁVEL: NELTON MIGUEL FRIEDRICH
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
RESPONSÁVEL: JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
RESPONSÁVEL: TITO ZEGLIN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2023. TRANSPARÊNCIA.
APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS.
DESPESAS COM PESSOAL. DESPESAS
COM IMÓVEIS. SERVIÇOS TÉCNICO-
PROFISSIONAIS.
IRREGULARIDADES.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas anual do
partido
PDT
-
Partido
Democrático

Num. 44856066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614251158200000043792251
Número do documento: 26031614251158200000043792251
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 15:28:05
Trabalhista,
referente
ao
exercício
financeiro de 2023. Após parecer preliminar
e manifestações das partes, a unidade
técnica emitiu parecer conclusivo com
indicativo de aprovação com ressalvas,
apontando irregularidades não sanadas
relacionadas a despesas com pessoal,
despesas relacionadas a imóveis e despesas com serviços técnico- profissionais. A Procuradoria Regional
Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a ausência de desconto da cota-
parte de 6% referente ao vale-transporte
configura aplicação irregular do Fundo
Partidário; (ii) saber se o pagamento de
multas e juros com recursos do Fundo
Partidário era permitido no exercício 2023;
(iii) saber se a ausência de registro de
gastos com serviços advocatícios, quando
prestados de forma voluntária, configura
irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência do desconto da cota-parte de
6% no vale-transporte adultera a natureza
indenizatória do benefício, transformando-o
em gratificação salarial indireta sem amparo
legal;
todavia,
em
que
pese
possa
caracterizar ilícito de natureza trabalhista,
não impede que a Justiça Eleitoral fiscalize
a aplicação dos recursos públicos, de modo
que não há irregularidade para os fins da
prestação de contas.
4. É vedada a utilização de recursos do
Fundo Partidário para o pagamento de
multas e juros no exercício 2024, conforme
o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019, em face do princípio tempus
regit actum.Precedente do TSE.
5. A prestação de serviço voluntário deve
ser informada na prestação de contas como
serviço estimável em dinheiro doado por

Num. 44856066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614251158200000043792251
Número do documento: 26031614251158200000043792251
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 15:28:05
pessoa
física,
como
expressamente
previsto no artigo 9º da Resolução TSE
23604/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Aprovação com ressalvas das contas
apresentadas pelo Diretório Estadual do
partido
PDT
-
Partido
Democrático
Trabalhista, relativas ao exercício financeiro
de
2023,
com
determinação
de
recolhimento de R$ 447,30.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
desconto da cota-parte de 6% no vale-
transporte, embora possa configurar ilícito
de natureza trabalhista, não impede a
fiscalização da Justiça Eleitoral sobre a
aplicação dos recursos do Fundo Partidário.
2. É vedada a utilização de recursos do
Fundo Partidário para o pagamento de
multas e juros no exercício 2023. 3. A
prestação de serviço voluntário deve ser
informada na prestação de contas como
serviço estimável em dinheiro.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.604/2019, art. 17, § 2º; art. 9º;
Lei nº 7.418/1985; Decreto 10.854/2021; Lei
n° 9.096/1995.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE n° 060042437, Relatora Des. Eleitoral
Tatiane De Cassia Viese, Publ 28/10/2025;
TSE, PCE n° 060024237, Relatora Min.
Cármen Lúcia, Publ 10/04/2024; TSE, AgR-
PC-PP 060029462/DF, rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, publ. 05/02/2026TRE; PCE
n°
060034652,
Relator
Des.
Eleitoral
Anderson
Ricardo
Fogaça,
Publ
14/04/2025;
TSE,
AgR-AREspEl
060019184/GO, rel. Min. André Mendonça,
publ. 25/09/2025.

Num. 44856066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614251158200000043792251
Número do documento: 26031614251158200000043792251
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 15:28:05
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator designado para redigir o acórdão, com fundamento no art. 80, parágrafo 2º, do
RITRE/PR.

Curitiba, 11/03/2026

RELATOR DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO: Juiz Osvaldo Canela Junior

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas anual do partido PDT - Partido Democrático
Trabalhista, referente ao exercício financeiro de 2023 (id. 43898497).
Retificado o curso processual, foi publicado o edital previsto no art. 31, parágrafo 2º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 43930373) e não houve qualquer impugnação.
Em parecer preliminar (id. 44127812), a unidade técnica apontou a aparente ausência de alguns
documentos.
Intimado, o requerente manifestou-se (id. 44491176) e juntou documentos (id. 44491178).
No Parecer de Regularidade (id. 44564081), foram descritas minuciosamente as irregularidades
identificadas nas contas do prestador.
Intimado, o Ministério Público Eleitoral informou não ter identificado irregularidades para além das
descritas pela unidade técnica (id. 44610732).
Determinada a intimação dos prestadores "para se defender a respeito das falhas indicadas nos
autos, oportunidade em que poderão requerer a produção de provas, sob pena de preclusão, no
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias", nos precisos termos do § 7º do artigo 36 da Resolução
TSE nº 23.604/2019, o partido peticionou requerendo a reabertura do SPCA para transmitir
retificação das contas, requerendo o prazo de trinta dias para tanto, o que foi indeferido (id.
44688464).
Com os dados disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo (id. 44707715) com
indicativo de aprovação com ressalvas, apontando como irregularidades não sanadas a despesa
com pessoal, despesas relacionadas a imóveis e despesas com serviços técnico-profissionais

Num. 44856066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614251158200000043792251
Número do documento: 26031614251158200000043792251
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 15:28:05
contábeis, jurídicos, de informática e outros.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 44744804) pela aprovação com ressalvas
das contas.
É o relatório.

VOTO
A transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados pelos
partidos é uma condição fundamental para garantir a legitimidade e o regime democrático
possibilitando aos eleitores o conhecimento de quais foram os financiadores dos partidos e,
averiguar se estão alinhados com seus anseios para uma sociedade mais justa, ética e
comprometida com o interesse público.
Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências remanescentes no parecer conclusivo.
a) Despesa com pessoal
(i) Vale-transporte
A unidade técnica (id. 44707715) informou na análise a despesa com pessoal como despesa
paga com fundo partidário ordinário. Das vinte e sete despesas com pessoal, vinte e três foram
relacionadas com vale transporte e referente a esse gasto foi solicitado que o partido informasse
os empregados beneficiários e a respectiva quota parte legal.
O partido se manifestou (id. 44491176), sustentando que a agremiação partidária colocou junto
ao sistema SPCA todos os termos de entrega do vale transporte e reproduziu um deles na
manifestação, a título de exemplo:

Num. 44856066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614251158200000043792251
Número do documento: 26031614251158200000043792251
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 15:28:05
E justificou a ausência de desconto da cota-parte de 6% como uma liberalidade permitida pela Lei
nº 7.418/1985 e amparada pela autonomia administrativa do partido, Lei n° 9.096/1995.
Pois bem.
A Lei 7418/85, que "institui o vale-transporte e dá outras providências", assim trata da matéria:
Art. 4º - A concessão do benefício ora instituído implica a aquisição pelo empregador dos Vales-
Transporte necessários aos deslocamentos do trabalhador no percurso residência-trabalho e
vice-versa, no serviço de transporte que melhor se adequar. (Renumerado do art . 5º, pela Lei
7.619, de 30.9.1987)
Parágrafo único - O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a
ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico.
[não destacado no original]
Não há, nessa lei, qualquer disposição que trate especificamente da possibilidade de o
empregador arcar integralmente com os custos de transporte dos seus empregados, mantendo os
benefícios que o vale-transporte representa, quais sejam:
Art. 2º - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei, no que
se refere à contribuição do empregador: (Renumerado do art . 3º, pela Lei 7.619, de 30.9.1987)
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço;
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
[não destacado no original]
Atualmente, a concessão do vale-transporte encontra-se regulamentada pelo Decreto

Num. 44856066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614251158200000043792251
Número do documento: 26031614251158200000043792251
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 15:28:05
10854/2021, que também não traz qualquer disposição prevendo a possibilidade de o
empregador absorver a cota-parte devida pelo empregado, limitando-se a tratar do assunto
exatamente como previsto na lei:
Art. 111. Quanto à contribuição do empregador, o vale-transporte:
I - não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração do beneficiário para quaisquer
efeitos;
II - não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou do FGTS;
III - não é considerado para fins de pagamento da gratificação de Natal a que se refere o
Capítulo XI; e
IV - não configura rendimento tributável do beneficiário.
(...)
Art. 114. O vale-transporte será custeado:
I - pelo beneficiário, na parcela equivalente a seis por cento de seu salário básico ou
vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens; e
II - pelo empregador, no que exceder à parcela de que trata o inciso I.
Parágrafo único. O empregador fica autorizado a descontar mensalmente o valor da parcela de
que trata o inciso I do caput do salário básico ou vencimento do empregado que utilizar o vale-
transporte.
[não destacado no original]
Sendo assim, o que se tem, no caso concreto, é uma clara afronta à norma de regência, com o
partido concedendo um aumento salarial de 6% aos seus empregados, mas travestindo-o de
vale-transporte, para com isso furtar-se ao cumprimento de obrigações acessórias, assim como
de concessão dos reflexos legais dessa parcela em férias, décimo-terceiro salário, repouso
semanal remunerado etc.
A ausência do desconto da cota-parte de 6% adultera a natureza indenizatória do benefício,
transformando o excedente em gratificação salarial indireta sem o devido amparo legal.
Especificamente para fins eleitorais, isso não afeta a comprovação da origem ou da destinação
dos recursos públicos, de modo que não há irregularidade a ser declarada nestes autos, sequer
para fins de aposição de ressalva.
(ii) Referente ao pagamento de multas e juros com recursos do fundo partidário
A unidade técnica (id. 44707715) informou na análise que solicitou em parecer de diligências uma
manifestação do partido em relação ao pagamento de multa e juros de mora utilizando recursos
do fundo partidário, nos seguintes valores: R$ 225,09, R$ 66,78, R$ 20,93 e R$ 101,39.
O partido se manifestou (id. 44491176), sustentando a legalidade do pagamento de multas e juros
com recursos do fundo partidário com base no art. 6° da Emenda Constitucional 133/2024 que
dispõe a aplicação imediata para a quitação de débitos de qualquer natureza, inclusive de
natureza não eleitoral.
Pois bem.
Conforme o art. 17, § 2°, da Resolução TSE n° 23.604/2019, é vedada a utilização do fundo

Num. 44856066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614251158200000043792251
Número do documento: 26031614251158200000043792251
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 15:28:05
partidário para pagamento de multa e juros:
Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizados pelo órgão do
partido político para a sua manutenção e para a consecução de seus objetivos e programas.
(...)
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas
relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização
monetária ou juros.
Portanto, o partido não poderia ter utilizado o montante do fundo partidário para quitar as multas,
sendo um não cumprimento da legislação eleitoral vigente e portanto aplicação irregular do Fundo
Partidário.
Este Regional e o TSE seguem o seguinte:
3. É vedada a utilização de recursos do Fundo Partidário para o pagamento de juros, multas e
encargos decorrentes de inadimplência, conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
[TRE-PR, PCE n° 060042437, Relatora Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Publ 28/10/2025]
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral não admite o pagamento de atos infracionais,
juros e multas com recursos do Fundo Partidário, nos termos do § 2º do art. 17 da Resolução n.
23.546/2017 deste Tribunal Superior.
[TSE, PCE n° 060024237, Relatora Min. Cármen Lúcia, Publ 10/04/2024]
No que tange à incidência do artigo 6º da Emenda Constitucional 133/2024, tem-se que referida
norma não existia no exercício sob análise, de modo que, ao menos nesta etapa de
conhecimento do processo, o procedimento adotado pelo partido deve ser avaliado segundo o
princípio tempus regit actum, como já definido pelo TSE em outras oportunidades, merecendo
referência o seguinte precedente:
(...)
3. Entende esta Corte Superior que "o pagamento de multas e juros com recursos do Fundo
Partidário em razão de inadimplência é expressamente vedado, nos termos do art. 17, § 2º, da
Res.-TSE 23.546/2017 (art. 44 da Lei nº 9.096/95), razão pela qual deve o valor correspondente
ser recolhido ao Erário, atualizado" (PC-PP nº 0600228-53/DF, rel. Min. André Ramos Tavares,
julgada em 23.4.2024, DJe de 13.5.2024).
4. A superveniência do art. 6º da EC nº 133/2024 - segundo o qual "é garantido aos partidos
políticos e seus institutos ou fundações o uso de recursos do fundo partidário para o
parcelamento de sanções e penalidades de multas eleitorais, de outras sanções e de débitos de
natureza não eleitoral e para devolução de recursos ao erário e devolução de recursos públicos
ou privados a eles imputados pela Justiça Eleitoral, inclusive os de origem não identificada,
excetuados os recursos de fontes vedadas" - não afasta, no caso, a irregularidade e a
consequente obrigação de ressarcir a respectiva quantia ao erário, ante a incidência dos
princípios do tempus regit actum, da isonomia e da segurança jurídica, que impõem a
aplicação da norma de natureza material vigente à época dos fatos. Nesse sentido: PC-PP

Num. 44856066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614251158200000043792251
Número do documento: 26031614251158200000043792251
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 15:28:05
nº 0600386-40/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgada em 27.3.2025, DJe de 4.4.2025.
5. O precedente mencionado pelo agravante, proferido após o citado na decisão agravada, não
suplantou a aplicação do princípio do tempus regit actum para irregularidade com o pagamento
de multas e juros com recursos públicos, porquanto manteve a irregularidade de idêntica rubrica,
utilizando como fundamento o mesmo precedente da decisão agravada.
6. Os pedidos de utilização de recursos do Fundo Partidário para cumprir a determinação de
devolução de valores ao erário, além do respectivo parcelamento, são apreciados na fase de
execução do julgado, sendo competência da Presidência desta Corte Superior, nos termos do
RITSE.
IV. DISPOSITIVO
7. Negado provimento ao agravo interno.
[TSE, AgR-PC-PP 060029462/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, publ. 05/02/2026, não
destacado no original]
Em consequência, a irregularidade fica apontada, com determinação de recolhimento do
montante de R$ 414,19 ao Tesouro Nacional.
b) Despesas relacionadas a imóveis
(i) pagamento de multas e juros mora utilizando recurso do fundo partidário
A unidade técnica (id. 44707715) informou na análise que solicitou em parecer de diligências a
manifestação do partido em relação ao pagamento de multa e juros de mora utilizando recursos
do fundo partidário. Pagamentos de multa em relação a energia elétrica e internet nos valores de
R$ 8,71;R$ 3,71; R$ 6,94; R$ 4,79; R$ 2,89; R$ 103,56 e R$ 1,83.
O partido se manifestou (id. 44491176), sustentando a legalidade do pagamento de multas e juros
com recursos do fundo partidário com base no art. 6° da Emenda Constitucional 133/2024 que
dispõe a aplicação imediata para a quitação de débitos de qualquer natureza, inclusive de
natureza não eleitoral. Alegou também que foram anexados no sistema SPCA as notas fiscais da
empresa Tim S/A que comprovam as despesas com telecomunicações e telefonia.
Em relação ao pagamento de internet da OI S/A no valor de R$ 88,79, o partido argumentou que
foi efetuado o pagamento do saldo referente ao cancelamento do serviço contratado. Sustentou
que a referida empresa não enviou fatura alguma, apenas o boleto e o comprovante de
pagamento que já estavam no SPCA, justificando que a inexistência de contrato em vigor
impossibilitou a emissão de fatura detalhada remanescendo apenas o boleto para quitação do
saldo final de encerramento dos serviços.
Pois bem.
Reiterando na íntegra a fundamentação expendida no tópico antecedente, o pagamento de
multas e juros com recursos do Fundo Partidário no exercício 2023 configura clara afronta à
norma eleitoral e portanto aplicação irregular do Fundo Partidário, devendo o partido devolver o
montante ao Tesouro Nacional.
Em consequência, a irregularidade fica apontada, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 33,11.

Num. 44856066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614251158200000043792251
Número do documento: 26031614251158200000043792251
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 15:28:05
c) Despesas com serviços técnico-profissionais contábeis, jurídicos, de informática e
outros
A unidade técnica (id. 44707715) informou na análise que solicitou em parecer de diligências a
manifestação do partido em relação à ausência de registro de gastos com serviços advocatícios
em 2023.
Foi possível comprovar que houve a prestação desse serviço, já que consta procuração
outorgada ao advogado Leandro Rosa, mas não há registro de doação estimável em dinheiro na
prestação de contas.
O partido se manifestou (id. 44491176), argumentando que os serviços prestados pelo Dr.
Leandro Rosa em 2023 ocorreram de forma voluntária e gratuita, na condição de militante filiado,
o que justifica a inexistência de contrato, despesa financeira ou emissão de nota fiscal.
Essa tese não merece prosperar.
A prestação de serviço voluntário deve ser informada na prestação de contas como serviço
estimável em dinheiro doado por pessoa física, como expressamente exigido no artigo 9º da
Resolução TSE n. 23.604/2019:
Art. 9º As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões temporárias devem
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:
I - documento fiscal emitido em nome do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade do doador pessoa física;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador, quando se
tratar de bens cedidos temporariamente ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de serviços prestados por pessoa
física em favor do partido; ou
IV - demonstração da avaliação do bem ou serviço doado, mediante a comprovação dos preços
habitualmente praticados pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com
indicação da fonte de avaliação.
Esta Corte tem o seguinte entendimento:
3.1 Nos termos do artigo 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, todas as
despesas e as receitas de campanha devem ser especificadas na prestação de contas, incluindo
os serviços prestados de forma voluntária, os quais devem ser registrados como doação
estimável em dinheiro, conforme o artigo 5º, inciso III, da mesma Resolução, com a finalidade de
aferir o limite de gastos.
[TRE, PCE n° 060034652, Relator Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publ 14/04/2025]
Em consequência, a ressalva em relação a essa inconsistência fica apontada.
Análise conjunta das irregularidades
Em conjunto, as falhas apuradas nos autos que são quantificáveis alcançam o montante de R$

Num. 44856066 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614251158200000043792251
Número do documento: 26031614251158200000043792251
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 15:28:05
447,30, valor esse inferior à baliza fixada pelo TSE para fins de desaprovação das contas. No
sentido:
(...)
4. É assente na jurisprudência desta Corte Superior que a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade exige "[...] o preenchimento dos seguintes requisitos: a) as
quantias consideradas irregulares não podem ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs
(R$ 1.064,00); b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e c) as
irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-AREspE nº 0606974-06/SP, rel. Min.
Floriano de Azevedo Marques, DJe de 26.2.2024). É igualmente firme a orientação de que "[...] i)
a multa fixada dentro dos limites legais não ofende os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade (AgR-AI 2256-67, rel. Min. Admar Gonzaga,DJEde 26.9.2018); ii) é incabível a
redução da multa aplicada acima do mínimo legal por decisão fundamentada e de acordo com
as circunstâncias do caso concreto (AgR-REspe 90-71, rel. Min. Edson Fachin,DJEde 7.8.2019);
[...]" (ED-RepEsp nº 0600984-57/DF, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques,DJede 13.5.2024).
(...) [TSE, AgR-AREspEl 060019184/GO, rel. Min. André Mendonça, publ. 25/09/2025, não
destacado no original]
Assim, pela incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que
o valor absoluto das irregularidades é inferior à baliza fixada jurisprudencialmente em R$
1.064,10, o caso é de aprovação das contas com ressalvas.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, VOTO pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas pelo
Diretório Estadual do partido PDT - Partido Democrático Trabalhista, relativas ao exercício
financeiro de 2023, e determino a devolução de valores ao Tesouro Nacional no importe de R$
447,30, relativo à soma dos itens b (R$ 414,19) e c (R$ 33,11), os quais devem ser devidamente
atualizados.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.
OSVALDO CANELA JUNIOR
Redator Designado

DECLARAÇÃO DE VOTO

1. Adoto, por brevidade, o relatório apresentado pelo Relator:

" Trata-se, na origem, da prestação de contas anual do partido PDT - Partido

Num. 44856066 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614251158200000043792251
Número do documento: 26031614251158200000043792251
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 15:28:05
Democrático Trabalhista, referente ao exercício financeiro de 2023 (id. 43898497).
Retificado o curso processual, foi publicado o edital previsto no art. 31, parágrafo
2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 43930373) e não houve qualquer
impugnação.
Em parecer preliminar (id. 44127812), a unidade técnica apontou a aparente
ausência de alguns documentos.
Intimado, o requerente manifestou-se (id. 44491176) e juntou documentos (id.
44491178).
No Parecer de Regularidade (id. 44564081), foram descritas minuciosamente as
irregularidades identificadas nas contas do prestador.
Intimado, o Ministério Público Eleitoral informou não ter identificado irregularidades
para além das descritas pela unidade técnica (id. 44610732).
Determinada a intimação dos prestadores "para se defender a respeito das falhas
indicadas nos autos, oportunidade em que poderão requerer a produção de provas,
sob pena de preclusão, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias", nos precisos
termos do § 7º do artigo 36 da Resolução TSE nº 23.604/2019, o partido peticionou
requerendo a reabertura do SPCA para transmitir retificação das contas,
requerendo o prazo de trinta dias para tanto, o que foi indeferido (id. 44688464).
Com os dados disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo (id.
44707715) com indicativo de aprovação com ressalvas, apontando como
irregularidades não sanadas a despesa com pessoal, despesas relacionadas a
imóveis e despesas com serviços técnico-profissionais contábeis, jurídicos, de
informática e outros.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 44744804) pela aprovação com
ressalvas das contas.
É o relatório."

2. O voto apresentado ao conhecimento deste Plenário pelo E. Relator enfrenta três
irregularidades na prestação de contas devolvidas ao conhecimento deste Tribunal Regional
Eleitoral por meio de recurso eleitoral, devidamente conhecido.
Adianto, desde logo, que acompanho o voto do E. Relator, quanto à manutenção das
irregularidades referentes à: i) despesas com pessoal que abordam o vale-transporte e o
pagamento de juros de mora e multas com recursos públicos do FP; ii) despesas relacionadas
com imóveis, também referentes ao uso de recursos públicos para o pagamento de juros de mora
e multas.

Num. 44856066 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614251158200000043792251
Número do documento: 26031614251158200000043792251
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 15:28:05
Na última sessão do dia 04/03/2026, divergi do e. Relator quanto à análise da irregularidade
referente à ausência de registro de gastos com serviços advocatícios no exercício fiscal de 2023.
Naquele momento, entendi que não se poderia aferir, a partir do conjunto probatório, se a alegada
doação estimada em dinheiro foi feita pela pessoa física do advogado ou pela sociedade de
advogados que integra, o que seria essencial, porque, no segundo caso, a doação seria
entendida como proveniente de fonte vedada.
No entanto, recebi a Dra. Andrea Sabbaga de Melo em Gabinete e, feitos os esclarecimentos
necessários, vislumbra-se que houve a comprovação de que os serviços advocatícios foram
prestados de forma individual pelo Dr. Leandro Rosa, afastando-se a hipótese de doação de
recurso de pessoa jurídica.
Com efeito, na prestação de contas anual do PDT, referente ao exercício de 2022 (PC-PP
0600388-92.2023.6.16.0000), a procuração é outorgada unicamente ao advogado Dr. Leandro
Rosa e não ao seu escritório.
Assim, é crível que o suporte jurídico do exercício de 2023 tenha sido prestado pelo então filiado,
Dr. Leandro Rosa, de forma voluntária, individual e não onerosa.
Dessa forma, afastada a eventual circunstância de doação de pessoa jurídica, a única
irregularidade remanescente é a ausência de registro de doação estimável em dinheiro, na forma
do art. 9º, III, da Res. TSE nº 23.604/2019.
Sob essa perspectiva, trata-se de irregularidade meramente formal, eis que limitada à falta do
documento e não sobre o valor da doação estimável propriamente dita.
Neste contexto, diante da existência de uma irregularidade apenas formal, é possível a anotação
de mera ressalva na presente prestação de contas, como apontado pelo nobre Relator.
Dessa forma, revendo meu posicionamento externado na última sessão do dia 04/03/2026,
concluo que devem ser aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo Diretório Estadual
do Partido Democrático Trabalhista – PDT, referentes ao exercício financeiro de 2023.
3. Em conclusão, voto por julgar aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo
Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista – PDT, referentes ao exercício
financeiro de 2023, com a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional no
importe de R$ 447,30, relativo às irregularidades com despesas de pessoal e despesas com bens
imóveis (R$ 414,19 e R$ 33,11, respectivamente), os quais devem ser devidamente atualizados.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

Num. 44856066 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:25:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614251158200000043792251
Número do documento: 26031614251158200000043792251
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 15:28:05
JUIZ TITULAR
Vistor

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600436-17.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: Juiz José Rodrigo Sade - RELATOR DESIGNADO: Juiz Osvaldo Canela Junior -
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - Advogados do REQUERENTE:
ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678, JULIANA BERTHOLDI - PR75052 - RESPONSAVEIS:
ANDRE ROBERTO MENEGOYTTO, NELTON MIGUEL FRIEDRICH, JORGE GOMES DE
OLIVEIRA BRAND - Advogados dos RESPONSAVEIS: ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678,
JULIANA BERTHOLDI - PR75052 - RESPONSÁVEL: TITO ZEGLIN
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator designado
para redigir o acórdão, com fundamento no art. 80, parágrafo 2º, do RITRE/PR. Declaração de voto do juiz
Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo
Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola, desembargador Fernando
Prazeres e juiz José Rodrigo Sade que votou na sessão presencial de 04/03/2026. Presente o procurador
regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.03.2026